Tribunal: TJSP
Processo: 2137143-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Adiantamento de despesas processuais pelo Município autor – Art. 1.015, do CPC – Rol taxativo – Inaplicabilidade das regras de mitigação previstas no REsp n° 1.704.520 – Não cabimento do recurso – Recurso não conhecido."